Tribunal: TJBA
Processo: 0785845-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785845-14.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE RAIMUNDO ALVES JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO RETROATIVA DE PORTARIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. REGRA COM EFEITOS PROSPECTIVOS. VALOR ATUALIZADO SUPERIOR AO LIMITE DE R$ 2.300,00. INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE NÃO PODEM SUPRIMIR REGRAS PROCESSUAIS. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2018 para cobrança de multa administrativa no valor inicial de R$ 2.279,99, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da Portaria Municipal n. 052/2022 e do Acordo de Cooperação Técnica n. 024/2023. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) saber se a Portaria n. 052/2022, que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais inferiores a R$ 2.300,00, poderia retroagir para alcançar execuções em curso; (ii) saber se o valor atualizado do crédito tributário ultrapassa o limite normativo, legitimando o prosseguimento da execução; (iii) avaliar a eficácia do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM-Salvador para fins de extinção processual. III. Razões de decidir 3. A Portaria n. 052/2022 possui efeitos prospectivos, aplicando-se apenas a novos ajuizamentos, não podendo retroagir para extinguir execuções fiscais anteriores à sua edição. 4. O crédito exequendo, atualizado com correção monetária e encargos legais desde 2015, supera o limite de R$ 2.300,00, circunstância que reforça a legitimidade da cobrança. 5. Acordos administrativos e de cooperação técnica não possuem força normativa para suprimir condições da ação, devendo prevalecer o exame das regras vigentes à época do ajuizamento. 6. Ausência do processo em listagem específica encaminhada pela PGM-Salvador ao TJBA indica que o débito não se enquadra na hipótese de extinção administrativa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Portaria administrativa que regula o não ajuizamento de execuções fiscais inferiores a R$ 2.300,00 tem aplicação prospectiva, não alcançando processos já ajuizados. 2. O valor atualizado da dívida, quando superior ao limite normativo, legitima a continuidade da execução fiscal. 3. Instrumentos de cooperação administrativa não afastam o regramento processual nem criam hipótese autônoma de extinção processual.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; Lei Municipal 7.186/2006, art. 276, §1º, IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0785845-14.2018.8.05.0001 sendo Apelante o Município do Salvador e Apelado José Raimundo Alves Junios os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator